Tribunal: TJDFT
Processo: 0748669-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE OBSERVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". DEVER DE GUARDA DO CARTÃO. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO. MECANISMOS DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. MEDIDAS NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses sob pena de violação ao princípio da dialeticidade nos termos do dispõe o artigo 1.010 do CPC. 1.1. Hipótese em que, além do inconformismo, os apelantes apresentaram argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se subsistentes tais argumentos, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito.
2. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, sendo aferida com base na narrativa da inicial (in status assertionis). 2.1. Na hipótese, o requerente firmou contrato de prestação de serviços com o requerido para prestação de serviços bancários/financeiros. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 2.2. Preliminar rejeitada.
3. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, uma relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça). De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC).
4. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
5. Em casos envolvendo fraudes bancárias consumadas, única e exclusivamente, por conduta displicente da vítima, sem qualquer indício de envolvimento direto ou indireto do Banco, ainda que por omissão, como regra deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira. Na hipótese dos autos, contudo, houve falha de segurança imputável ao requerido, de sorte a evidenciar defeito na prestação do serviço por omissão prejudicial. A operação decorreu não apenas de conduta do autor, mas também do Banco, que negligenciou quanto aos cuidados antifraude, permitindo a terceiros falsários realizar transação completamente atípica e destoante do perfil regular de consumo sem que qualquer providência tempestiva fosse tomada, como estava previsto no contrato.
6. A não identificação pelos sistemas de segurança, somada à não comprovação de comunicação, confirmação e restrição de operação que, por suas características, sinalizava possível fraude praticada contra o cliente, denota evidente falha na prestação de serviços. Inadequação e falta de correção que revelam acentuada negligência no sentido de prevenir a fraude perpetrada ou, pelo menos, de minorar os seus efeitos. Não observados, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua, que são inerentes à relação contratual.
7. Deve-se reconhecer o ilícito relativo à falha na prestação de serviços, proveniente de acentuada deficiência no sistema interno de comunicação e de segurança da instituição financeira, evidenciado o nexo de causalidade da conduta com o prejuízo consumado. No entanto, conforme reconhecido em casos similares por este TJDFT, se houve falha tanto do cliente, quanto da instituição financeira, deve-se reconhecer culpa concorrente. Assim, embora afastada a alegação de fortuito externo e de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3°, II do CDC), há se ser reconhecida a concorrência de culpas, o que, apesar de não excluir a responsabilidade do fornecedor, permite a redução da condenação atribuída (art. 945 do CC), de modo que, no presente caso, o prejuízo reconhecido decorrente da transação financeira realizada deve ser repartido distintamente entre as partes.
8. Recurso do réu conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.